Tribunal: TJBA
Processo: 8000355-04.2022.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000355-04.2022.8.05.0254 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FRANCISCA MARIA MOREIRA Advogado(s): ADRIANA NOBRE DE OLIVEIRA APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A. Advogado(s): LOURENÇO GOMES GADELHA DE MOURA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA. PEDIDOS INICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO ASSINADO APRESENTADO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA CONTIDA NO DOCUMENTO QUE ENSEJOU OS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONCLUIR A AUTENTICIDADE OU NÃO DA ASSINATURA. ÔNUS DO APELADO. TEMA 1061, DO STJ. PERÍCIA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000355-04.2022.8.05.0254, em que figuram como litigantes as partes acima identificadas ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CASSAR, DE OFÍCIO, A SENTENÇA e JULGAR PREJUDICADO O APELO, determinando-se o retorno dos autos à origem, a fim de que seja providenciada a perícia grafotécnica, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.